Tribunal: TJDFT
Processo: 0052880-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E S P A C H O O Juízo da Coorpre solicitou informações ao Juízo de Origem acerca da requisição retificadora do presente precatório. O pedido foi realizado em janeiro de 2019 e com o requisito de urgência devido a existência de preferência constitucional deferida nos autos (id 8228792, fls. 27/28). O Juízo Fazendário encaminhou o OFÍCIO No 426/2019 - 1o JEFAZPUB - DF a esta Coordenadoria informando que havia deferido o petição do Distrito Federal para cancelar o valor da RPV anteriormente expedida, mantendo-se os honorários contratuais no mesmo documento pertinente à quantia devida à parte autora a título de condenação. No entanto, não encaminhou a esta Coordenadoria a requisição retificadora do precatório contendo o credor dos honorários contratuais. Diante do exposto, oficie-se, COM URGÊNICA, ao Juízo de Origem, em resposta ao ofício de id 11528237, consultando-o acerca da requisição retificadora do presente precatório, referente à impugnação apresentada pelo Distrito Federal e enviada ao referido Juízo por meio do Ofício no 0137/2019/COORPRE de 30 de janeiro de 2019. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto